Tribunal: TJES
Processo: 5014576-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014576-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE GERALDO DA COSTA ASSIS

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DO ART. 833, IV, DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO CASO. DECISÃO REFORMADA.

1. À luz do art. 833, X, c/c art. 854, §§2º, I, e 4º, ambos do CPC/15, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável.

2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

3. “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família”. Precedentes STJ.

4. A decisão agravada vai de encontro ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014576-11.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : JOSÉ GERALDO DA COSTA ASSIS.

DEF. PÚBLICA : LÍGIA MARCHESI HOMEM

RECORRIDO : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.

ADVOGADO : RICARDO LOPES GODOY.

MAGISTRADA : CINTHYA COELHO LARANJA.

PRIORITÁRIO (IDOSO)

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ GERALDO DA COSTA ASSIS, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face de decisão que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” ajuizada por MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., indeferiu o pedido de desbloqueio da quantia de R$ 3.016,72 (três mil e dezesseis reais e setenta e dois centavos) e converteu a restrição em penhora.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que (i) a constrição ocorreu sobre valores absolutamente impenhoráveis, pois os valores são fruto do benefício previdenciário de aposentadoria do Agravante, e provenientes de conta-poupança em quantia inferior a 40 salários-mínimos; (ii) ainda que não fosse conta-poupança, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente estendendo a interpretação do inciso X do art. 833, às quantias depositadas em conta-corrente ou outros investimentos bancários, até o limite de 40 salários-mínimos; (iii) a dívida não tem caráter alimentar.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à alegada impenhorabilidade da quantia bloqueada depositada em conta-poupança e proveniente de benefício previdenciário do devedor, no valor total de
R$ 3.016,72 (três mil e dezesseis reais e setenta e dois centavos)
.

Assiste razão ao Agravante.

Da análise dos autos, não há elementos novos que alterem a conclusão da decisão ID 6869216, em que foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

À luz do art. 833, X, c/c art. 854, §§2º, I, e 4º, ambos do CPC/15, a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos é impenhorável, devendo o Juízo determinar o cancelamento de indisponibilidade tida como irregular.

O valor sobre o qual incidiu a penhora é inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos e refere-se, indubitavelmente, à conta poupança de titularidade da Agravante junto à Caixa Econômica Federal, como se extrai dos extratos acostados às fls. 100/102 do ID 6823908.

Ainda que se entenda que o Agravante utiliza a conta-poupança como conta-corrente, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento, inclusive, no sentido de estender a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas àqueles ativos depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente, em fundos de investimento ou mesmo em papel-moeda, sendo protegido o patrimônio do devedor poupado dentro desses limites.

Exemplificativamente, citam-se precedentes da Corte Superior de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL.
IMPENHORABILIDADE. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ALCANCE.

1.
É impenhorável, de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a quantia de até quarenta salários mínimos depositada em conta-corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude a serem apreciados caso a caso. Precedentes.

2. O disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC/2015, não afasta o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça de que os valores inferiores a 40 salários mínimos são presumidamente impenhoráveis.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.381.515/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 14/12/2023.)

DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZA DA VERBA CONSTRITA. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÕES FINANCEIRAS (CDB). LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. (omitido)

3.
O STJ possui jurisprudência no sentido de que “reveste-se de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)” (REsp n. 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe 29/8/2014).

4. (...)

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1323550/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 30/09/2021)

No caso em questão, ainda, não houve prova de abuso, má-fé ou fraude do devedor, pois o mero inadimplemento da quantia devida não é suficiente para comprovar intuito fraudulento do devedor.

Da mesma forma, com fulcro no art. 833, IV e §2º, do CPC/15, a quantia recebida a título de salário ou proventos de aposentadoria é impenhorável até o limite de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, e desde que não se preste a pagamento de prestação alimentícia.

Sobre o tema, a c. Corte Especial do STJ ressalva a possibilidade da penhora sobre salários, com base na regra geral do artigo 833, IV, do CPC/2015, desde que seja atendida, casuisticamente, a preservação de percentual capaz de garantir a subsistência digna do devedor e de sua família (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020).

Nesse sentido, cita-se trecho do voto condutor do aludido precedente, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi:

“[...] embora não se possa admitir, em abstrato, a penhora do salário do recorrido com base no § 2º do art. 833 do CPC/15, como o fez o Juízo de primeiro grau, é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15,
quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
” (grifou-se).

Contudo, ainda que seja aceita, excepcionalmente, a possibilidade de penhora sobre salários ou proventos de aposentadoria, o caso não se enquadra na exceção.

Não parece que ficou demonstrada a possibilidade financeira do Agravante, a ponto de se privilegiar o pagamento da dívida executada em detrimento da subsistência do devedor.

Pelo contrário, do que se extrai das fls. 102/104, observa-se que o Agravante/ Executado é aposentado pelo INSS, e recebe, a título de proventos, o valor bruto de
R$ 2.692,26
(dois mil, seiscentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos).

Os argumentos do Agravado vão de encontro ao entendimento jurisprudencial do c. STJ, que aplica a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC/15, como regra, somente admitindo a relativização caso esteja provada nos autos a ausência de caráter alimentar da quantia, ônus do qual o exequente/Agravado não se desincumbiu.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o desbloqueio da quantia objeto da penhora, no valor de R$ 3.016,72 (três mil e dezesseis reais e setenta e dois centavos).

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)